Tribunal: TJDFT
Processo: 0742389-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E JUÍZO DA VARA CRIMINAL. APURAÇÃO DOS CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VÍTIMA TRANSEXUAL FEMININO. VULNERABILIDADE DA OFENDIDA EM RELAÇÃO AO OFENSOR. INDEPENDE DA ALTERAÇÃO DO NOME NO REGISTRO CIVIL. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero, em ambiente doméstico ou familiar.
2. No caso dos autos, a hipótese trata de crimes supostamente praticados contra transexual feminino pelo ex-companheiro, em contexto de violência doméstica e familiar. De fato, autodeterminação da ofendida como mulher independe da alteração do seu nome no registro civil, tratando-se de mero procedimento burocrático que não é exigido para inserção no âmbito de proteção da Lei no 11.340/2006.
3. A violência perpetrada contra a vítima possui correlação com questão de gênero, demonstrando a sua vulnerabilidade em relação ao ex-companheiro, inclusive envolvendo atos de transfobia em condutas machistas, conforme consta do Formulário de Avaliação de Risco, devendo incidir a proteção da Lei Maria da Penha.
4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF).